Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-24.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801274-24.2023.8.14.0024

APELANTE: BENEDITA MARIA MARTINS MIRANDA

APELADO: HELIO MARCIO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801274-24.2023.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-PA
RECORRENTE: BENEDITA MARIA MARTINS MIRANDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: JOSEPH DOS ANJOS GUARIM
RECORRIDO: HÉLIO MÁRCIO MARTINS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA ;
SIBELE PATRÍCIA PEDRO DOS SANTOS
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. POSSE. DOMÍNIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por suposta herdeira contra reconhecimento de domínio por usucapião de bem imóvel.

II – A controvérsia reside na existência de posse ou domínio da embargante sobre o imóvel objeto da sentença transitada em julgado em favor do recorrido, na ação de usucapião.

III – Não há nos autos prova inequívoca de posse ou domínio exercidos pela embargante sobre o imóvel, não sendo suficientes, para tanto, a existência de recibo de tributo em nome da genitora datado de 1975, nem a declaração particular lavrada entre herdeiros em 2013, desprovida de amparo registral ou documental robusto. Ademais, a sentença proferida na ação de usucapião encontra-se transitada em julgado, tendo reconhecido a posse qualificada do recorrido desde 2011, não tendo sido interposto recurso de apelação contra decisão de piso nos autos da ação de usucapião.

IV – Os embargos de terceiro exigem a comprovação sumária da posse ou domínio por parte do embargante (art. 677 do CPC), o que não se observou no presente caso, sendo inaplicável o pedido de cancelamento da sentença de usucapião ou de reconhecimento do domínio em favor da apelante.

V – Sentença mantida. Recurso conhecido , mas desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801274-24.2023.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-PA
RECORRENTE: BENEDITA MARIA MARTINS MIRANDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: JOSEPH DOS ANJOS GUARIM
RECORRIDO: HÉLIO MÁRCIO MARTINS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA ;
SIBELE PATRÍCIA PEDRO DOS SANTOS
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITA MARIA MARTINS MIRANDA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba-PA, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela ora apelante contra HÉLIO MÁRCIO MARTINS.

A embargante narrou, em sua exordial, que o recorrido ajuizou ação de usucapião extraordinária pro morare (proc. nº 0804145-61.2022.8.14.0024), na qual obteve sentença reconhecendo seu domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Paes de Carvalho, nº 240, bairro Comércio, nesta cidade de Itaituba-PA, fundamentada em suposta posse mansa, contínua e ininterrupta desde o ano de 2011. Contudo, sustentou a embargante que o referido imóvel integraria o espólio deixado por sua genitora, Raimunda Deolinda do Nascimento, falecida em 1994, a qual convivia no mesmo domicílio com seus filhos, dentre os quais a ora recorrente, Ana Constantina M. Miranda e Cândido Ponciano Martins Miranda.

Aduziu, ainda, que no ano de 2013, os herdeiros lavraram declaração pública de reconhecimento do bem como patrimônio da falecida genitora, e que tal documento demonstra o caráter hereditário do domínio, razão pela qual impugna a via da usucapião como inadequada. Apontou que não houve lapso temporal suficiente para ensejar o reconhecimento do domínio por usucapião. Argumentou, também, que houve interrupção da posse em razão de o embargado ter deixado o imóvel por certo período, passando a residir com outra companheira.

Em sede de contestação, o recorrido sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos da ação de usucapião encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não tendo sido objeto de impugnação tempestiva. Defendeu, no mérito, que exerceu posse qualificada e exclusiva sobre o imóvel, desde 2011, tendo inclusive obtido o reconhecimento do vínculo de filiação socioafetiva com os antigos ocupantes do imóvel, Cândido Ponciano e Ana Constantina, em ação própria, além de ter logrado êxito no reconhecimento judicial da usucapião, cuja sentença transitou em julgado. Alegou que a embargante não logrou demonstrar posse ou domínio sobre o bem, tampouco legitimidade para a oposição dos embargos de terceiro.

A sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de que a embargante não logrou êxito em demonstrar a posse ou qualquer outro direito real sobre o imóvel, reputando frágeis os documentos apresentados, dentre os quais a declaração particular lavrada em 2013. Registrou-se que, por outro lado, o embargado obteve sentença favorável em ação de usucapião, baseada em documentação pertinente. Condenou-se a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação, a recorrente reiterou os argumentos constantes da exordial, alegando que o conjunto probatório – consistente em recibo de pagamento de tributo de 1975 em nome de sua mãe, declaração de reconhecimento dos herdeiros de 2013 e vídeo com declaração da irmã – seria suficiente para demonstrar que o imóvel integraria o espólio de sua genitora. Sustentou que houve oposição à posse do apelado em tempo hábil para interromper a prescrição aquisitiva, e que, ademais, a posse do recorrido não se configurou como contínua. Requereu a reforma integral da sentença para que os embargos de terceiro fossem julgados procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801274-24.2023.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-PA
RECORRENTE: BENEDITA MARIA MARTINS MIRANDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: JOSEPH DOS ANJOS GUARIM
RECORRIDO: HÉLIO MÁRCIO MARTINS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA ;
SIBELE PATRÍCIA PEDRO DOS SANTOS
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal circunscreve-se à verificação do cabimento embargos de terceiro em face da sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária, em que o recorrido obteve reconhecimento de domínio sobre o imóvel situado na Travessa Paes de Carvalho, nº 240, bairro Comércio, Itaituba-PA, e à eventual demonstração de direito ou posse por parte da apelante sobre o mencionado bem.

A apelante sustenta que o imóvel seria bem integrante do espólio de sua mãe, Raimunda Deolinda do Nascimento, falecida em 1994, e que a posse exercida pelo recorrido seria ininterrupta apenas a partir de 2011, com interrupções e oposições hábeis a afastar os requisitos do usucapião extraordinário. Entretanto, tais alegações não se sustentam quando confrontadas com o conjunto de elementos constantes dos autos.

Com efeito, a simples existência de um recibo de tributo datado de 1975, em nome da falecida genitora da embargante, não configura, por si só, prova inequívoca de domínio ou posse exclusiva ou predominante sobre o imóvel. O mesmo se diga da declaração particular lavrada em 2013 entre os supostos herdeiros, a qual carece de valor probante robusto, uma vez que se trata de ato particular, desacompanhado de registro imobiliário ou abertura de inventário eficaz e regular, ademais de não ter sido corroborado com outros elementos aptos a demonstrar efetiva posse ou domínio, como matrícula atualizada ou escritura pública de aquisição ou qualquer demonstração da posse sobre o bem.

Outrossim, as alegações acerca de interrupção da posse e de oposição a ela não encontram respaldo nos autos, sendo cabível tal discussão nos autos da ação de usucapião, a qual encontra-se com sentença transitada em julgado, constatando o julgador de piso que o recorrido exerceu posse exclusiva, com ânimo de dono, sem oposição relevante ou eficaz, capaz de ensejar a prescrição aquisitiva do bem em questão.

Ademais, nos presentes autos seria imprescindível que a embargante demonstrasse a comprovação segura de regular e anterior posse ou domínio do sobre o bem imóvel mencionado, mas assim não o fez, sendo insuficiente a demonstração de suas alegações mediante o conjunto probatório consubstanciado nos autos.

A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 677 e 678 do CPC), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido, não havendo tal indicativo probatório , incabível que haja o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Vejamos os normativos:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

Sobre a questão , vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. E
MBARGOS DE TERCEIRO. POSSE . DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1 . Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante. 2. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Art . 677 do CC/2002.
Cabe ao embargante, portanto, a comprovação de sua posse ou de seu domínio sobre o bem em litígio
. 3. De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo Código Civil, a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor . 4. O documento de cessão de direitos referente ao imóvel objeto do litígio não basta para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor. Precedentes. 5 .
No caso dos autos, percebe-se, além da ausência da comprovação, por parte do apelante, dos requisitos previstos na legislação aptos a ensejar eventual procedência do seu pedido, a existência de diversas inconsistências que não respaldam o direito alegado.
6. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07117650720188070007 DF 0711765-07 .2018.8.07.0007, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ACÓRDÃO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO - POSSE ANTECEDENTE NÃO VERIFICADA - RECONHECIMENTO DE POSSE INJUSTA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Os embargos de terceiro visam à proteção de quem, não sendo parte no processo, vem a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo ( CPC, art. 674)- "O reconhecimento da 'accessio possessionis' está condicionada à existência de vínculo jurídico entre os possuidores, sendo necessário demonstrar a posse antecedente a que teria dado continuidade o embargante. Não havendo comprovação de que tenha havido qualquer edificação, benfeitorias ou instalada moradia no local, tampouco havendo comprovação pelo embargante da posse do bem imóvel, tendo em vista decisão judicial anterior, transitada em julgado, que determina a reintegração da posse a favor do embargado, devem os embargos de terceiro serem julgados improcedentes
" . A aquisição de bem imóvel de quem não é dono é nula de pleno direito.

(TJ-MG - AC: 50045330420208130704, Relator.: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 26/01/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ademais, a sentença proferida na ação de usucapião encontra-se transitada em julgado, tendo reconhecido a posse qualificada do recorrido desde 2011, não tendo sido interposto recurso de apelação contra decisão de piso nos autos da ação de usucapião.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025